Tribunal: TJDFT
Processo: 0741073-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741073-65.2025.8.07.0000 Agravante(s) Notre Dame Intermédica Saúde S.A. Agravado(s) Laudicleia Silva de Araújo Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia – DF (Id 248106424 do processo de referência), que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença manejada por Laudicleia Silva de Araujo em desfavor de Notre Dame Intermédica Saúde S.A., processo n. 0714323-85.2023.8.07.0003, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela agravante, mantendo os cálculos elaborados pela parte exequente, ante o não acolhimento da impugnação. Em razões recursais (Id 76583530), sustenta a executada, ora agravante, incorrer a decisão agravada em manifesto excesso de execução, pois ignora os pagamentos já realizados e mantém multa cominatória em patamar exorbitante, superior ao limite de R$ 500.000,00 fixado judicialmente. Alega ter havido dupla contabilização de honorários advocatícios, os quais estão pagos. Apresenta comprovante de pagamento no valor de R$ 70.000,00 (Id 229866067 do processo de referência). Diz ser indevida, por configurar bis in idem, a incidência sobre astreindes de juros de mora e da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Afirma ter a exequente reconhecido o cumprimento da obrigação em processo conexo. Nega haver para o caso concreto situação a justificar a imposição de medida para compeli-la (a agravante) a cumprir a decisão judicial. Diz que a cobrança feita pela via executiva levará a inaceitável enriquecimento sem causa da parte agravada. Aduz haver excesso e desproporção na importância arbitrada a título de multa quando considerada a obrigação principal. Pede a exclusão ou redução das astreintes pela adequação dos cálculos com abatimento dos valores já pagos. Insiste na tese de que não tem cabimento acrescentar a multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Nega não ter havido pagamento voluntário. Brada ter o juízo de origem desconsiderado a prova de “pagamento integral dos honorários sucumbenciais arbitrados, no valor aproximado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme documento juntado aos autos (ID: 229866067)”, bem como ignorado a oferta que fez de seguro garantia. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Diz evidenciada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de grave lesão porque expressiva a quantia que lhe é cobrada. Argumenta que terá dificuldade para obter a restituição desse valor se reforma houver da decisão favorável à parte recorrida. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante de todo o exposto, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede-se o total provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se o cumprimento da obrigação pela agravante e, por consequência, a inexigibilidade da multa cominatória. Requer-se, ainda, a exclusão das astreintes ou, subsidiariamente, a sua redução a patamar proporcional e razoável, com a devida adequação dos cálculos, abatendo-se os valores já pagos e afastando-se a cobrança em duplicidade. Preparo regular (Ids 76609575 e 76905832 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do recurso O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Explico. 1.1 Das alegações de “cumprimento superveniente reconhecido pela própria exequente e da perda de utilidade das astreintes”; do “não cabimento de valores a título de astreintes/excesso na aplicação da multa/motivos para a redução da aplicação da astreinte”; e da pretensão de ver reduzido o valor da multa. Matérias acobertadas pela preclusão. Não conhecimento do recurso. Em razões recursais, a agravante alega, em suma: i) não incidir ao caso concreto a multa por descumprimento de decisão judicial; ii) ser imprescindível afastar a penalidade que lhe foi aplicada ou, subsidiariamente, ser devida a redução do valor multa objeto do cumprimento de sentença. No que concerne à pretensão de afastamento da multa aplicada e de redução de seu valor, inadmissível considerá-la nesta via recursal porque quanto a esse tema operada está a preclusão consumativa. Senão vejamos. Breve análise do processo de referência (autos n. 0714323-85.2023.8.07.0003) revela terem sido julgados procedentes os pedidos iniciais deduzidos pela autora, ora agravada, em ação de obrigação de fazer, nos seguintes termos: Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: a) condenar a ré NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., CNPJ n. 44.649.812/0001- 38, na obrigação de fazer, consistente em forneça a medicação Enhertu® 100mg, na forma prescrita pelo médico responsável, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo de majoração e adoção de outras medidas que se fizerem necessárias.; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação pelos danos morais, com incidência de correção monetária e juros de mora no percentual de 1% a.m., a partir desta data (súmula 362 do STJ). Em embargos de declaração opostos pela ora recorrente foi a ela aplicada multa por descumprimento de obrigação de fazer estabelecida pelo juízo de origem na decisão de Id 175798921 do processo e referência (Id 174800724 do processo e referência). Ao apelar a ré, ora agravante, especificamente no tópico “DA ELEVADA MULTA DE R$ 400.000,00. ASTREINTES EM DESACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA APELADA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO”, alegou não ter cabimento a aplicação a si dessa penalidade, com o que postulou sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado (Id 178897158 do processo e referência). Esta c. 8a Turma Cível ao julgar o mencionado apelo manteve a multa imposta em primeira instância e o valor para ela arbitrado, conforme ementa abaixo colacionada do Acórdão n. 1827109: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. TENTATIVAS DE OUTROS FÁRMACOS. RECIDIVAS. METÁSTASE. TRATAMENTO COMPROVADO POR ESTUDOS CIENTÍFICOS. PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NA BULA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. MEDICAÇÃO OFF LABEL. POSSIBILIDADE. DESIMPORTÂNCIA DA NATUREZA DO ROL DA ANS. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. RECALCITRÂNCIA NO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE CONPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE CUMPRIR COM A MULTA FIXADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. (...) 5. As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com amparo nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a sua função é exatamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a determinação judicial, incidindo o seu ônus a partir da ciência do obrigado e da sua inércia em adimplir a obrigação voluntariamente. 6. A recalcitrância do apelante em descumprir os mandamentos judiciais deram azo à aplicação da medida constritiva que não se mostra, em absoluta forma, ilegal ou ilegítima. 7. A despeito do elevado valor aplicado a título de multa cominatória, esta não se encontra desarrazoada ou desproporcional, como alegado pelo apelante, porquanto não ultrapassa o valor da causa e representa menos da metade do custo total do tratamento que a autora necessitará. 8. Quanto a alegação de malferimento ao equilíbrio econômico-financeiro na operadora de saúde deve-se notar que o apelante não fez juntar dos autos qualquer documento que demonstrasse que a aplicação da multa diária lhe infringiria as finanças de tal forma que inviabilizaria o negócio e/ou o tratamento de outros beneficiários. À mingua de documentos que forneçam a situação financeira da empresa e que demonstrem sua incapacidade de cumprir com a multa fixada, não há de ser revogada ou modificada. 9. Não há como reconhecer a existência de danos morais, diante da ausência de prova específica sobre a efetiva ofensa aos direitos de personalidade do consumidor. Precedentes deste e. TJDFT. 10. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (Acórdão 1827109, 0714323-85.2023.8.07.0003, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) Contra referido acórdão, a agravante interpôs recurso especial, que não foi admitido por decisão do Presidente deste Tribunal, a qual foi confirmada pela Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (Ids 229863292 e 229866072 do processo e referência). Nesse contexto e tendo em vista a regra posta no art. 507 do CPC que claramente dispõe: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, impositivo se afigura reconhecer estar preclusa a questão porque nada de novo apresentou o agravante a justificar nova apreciação do tema. Decidida está a questão atinente à multa aplicada pelo juízo de origem e objeto do cumprimento de sentença. Resolveu-a em definitivo este Colegiado Recursal no Acórdão de Id 229863268 do processo de referência, o qual transitou em julgado (Id 229866072 do processo de referência). Necessário registrar que a situação concreta substancialmente diverge de outras para as quais esta e. 8a Turma Cível firmou entendimento no sentido de que, por força do comando normativo expresso no art. 537, §1o, do CPC, “a questão relativa às astreintes não está sujeita a preclusão, pois a multa cominatória pode ser revista ou até mesmo excluída, a qualquer tempo, pelo magistrado, não se tratando de matéria acobertada pela coisa julgada” (Acórdão 1706038, 0702076-81.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2023, publicado no DJe: 02/06/2023). Assim afirmo porque na hipótese sub judice tanto a insurgência contra a decisão do juízo de primeiro grau que aplicou a multa quanto o inconformismo com o valor para ela arbitrado foram submetidos a exame da Corte de Revisão deste c. Tribunal e decidido no Acórdão n.1827109, conforme acima explicitado com consideração de todas as razões aduzidas no presente agravo de instrumento. Nenhum argumento novo trouxe o recorrente a permitir o reexame da matéria relativa à penalidade pecuniária que lhe foi aplicada e ao valor arbitrado pelo juízo de origem. Assim, inviável a rediscussão desse tema no presente recurso de agravo de instrumento porque a matéria atinente à multa exigida em cumprimento de sentença está estabilizada pela preclusão conumativa. Entendimento contrário comprometeria a estabilização de situações processuais já consolidadas e a necessária ordenação do processo com grave violação aos postulados constitucionais que visam a dar maior efetividade ao direito à duração razoável do processo e à segurança jurídica, além do que ensejaria crassa afronta à boa-fé processual. Sobre o tema, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça que assentou não ser possível ao julgador a reanálise do montante alcançado com a aplicação da multa quando já apreciada em decisão transitada em julgado, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.) Por tais razões, firmo juízo negativo de admissibilidade deste recurso no que concerne aos pedidos formulados para “reformar a decisão agravada, reconhecendo-se o cumprimento da obrigação pela agravante e, por consequência, a inexigibilidade da multa cominatória”; e para “exclusão das astreintes ou, subsidiariamente, a sua redução a patamar proporcional e razoável”. 1.2 Da alegação de excesso de execução Em razões recursais, a agravante sustenta incorrer a decisão agravada em manifesto excesso de execução, pois ignora os pagamentos já realizados e mantém multa cominatória em patamar exorbitante, superior ao limite de R$ 500.000,00 fixado judicialmente. Indica cobrança em duplicidade de honorários advocatícios, os quais afirma estarem pagos no valor de R$ 70.000,00, conforme comprovante juntado aos autos (Id 229866067). Além disso, afirma ser “descabida a incidência de juros de mora e de multa do art. 523, § 1o, do CPC sobre o montante das astreintes, sob pena de caracterizar bis in idem. Isso porque as astreintes já têm natureza sancionatória, voltada a compelir o cumprimento da obrigação de fazer, não podendo ser acrescidas de outras penalidades pecuniárias”. Todavia, da análise da impugnação apresentada no processo de referência (Id 240351962), verifico não ter a agravante submetido a exame do juízo de origem o tema relativo ao somente agora alegado excesso de execução. De fato, simples leitura da peça de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente (Id 240351962 do processo de referência) revela estarem restritos os argumentos ali aduzidos ao não cabimento da multa e ao excesso de seu valor, conforme os seguintes tópicos: “1. DA GARANTIA”; “2. - DO NÃO CABIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE ASTREINTES/ EXCESSO NA APLICAÇÃO DA MULTA/ MOTIVOS PARA A REDUÇÃO DA APLICAÇÃO DA ASTREINTE”; “3. A NATUREZA DAS “ASTREINTES””; “4. ALTERNATIVAMENTE: REDUÇÃO DA MULTA”; e “5. EFEITO SUSPENSIVO IMPRESCINDÍVEL”. Os pedidos finais lançados na impugnação também estão restritos ao interesse em afastar ou reduzir o valor da multa. Confira-se: (...) Diante de todo o exposto, requer seja recebida esta impugnação com efeito suspensivo e, ao final, seja acolhida, para afastar totalmente a condenação em astreintes, ante a ausência de supedâneo fático e jurídico que justifiquem, além da excessividade da medida no que tange ao valor pretendido, sob pena de irreversibilidade da decisão. Subsidiariamente, pugna-se pela redução do valor pretendido a título de multa por suposto descumprimento para patamar condizente ante o evidente caráter excessivo debatido. Assim, a impugnação ao cumprimento de sentença não traz o inconformismo somente agora manifestado por excesso de execução que adviria de suposta cobrança em duplicidade de honorários advocatícios e da afirmada indevida inclusão de juros de mora e da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, sobre o montante das astreintes, com o que não foram objeto de exame, pelo juiz de primeiro grau, na decisão agravada (Id 248106424 do processo de referência). Por esse motivo, inviável que este Colegiado aprecie questão injustificadamente não levada a conhecimento do juízo a quo para primeva consideração. Se o fizer, incorrerá em grave supressão de instância, além do que maculará o procedimento por ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Além disso, conforme devidamente consignado na decisão agravada, o Código de Processo Civil, no art. 917, § 3o, estabelece a obrigatoriedade, em sendo alegado excesso de execução, de apontamento do valor que seria devido ao entender de quem apresenta a impugnação, a quem cumpriria também juntar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo da quantia que apurou, sob pena de não ser conhecido tal alegação. Por tais razões, firmo juízo negativo de admissibilidade deste recurso também quanto ao pedido para que seja reconhecido excesso de execução. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Afirma a agravante a inaplicabilidade da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, por ausência de pagamento voluntário, porquanto desconsiderou o juízo de origem a prova de “pagamento integral dos honorários sucumbenciais arbitrados, no valor aproximado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme documento juntado aos autos (ID: 229866067)”, e a oferta do seguro garantia pelo executado. O juízo de origem destacou, na decisão agravada, não se confundir com pagamento a oferta do seguro garantia pela parte executada, o que determinou a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. De fato, a oferta de seguro garantia juntamente com a impugnação açodadamente apresentada, porquanto o prazo para essa manifestação defensiva somente começaria a fluir com o esgotamento daquele assinalado para pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 525, caput, do CPC, permite considerar o desinteresse da agravante no adimplemento espontâneo da obrigação excutida. É de se considerar a resistência oferecida ao cumprimento provisório de sentença pela agravante/executada como comportamento contrário ao adimplemento voluntário da obrigação excutida. Nessa perspectiva, inadmissível a oferta de seguro garantia à finalidade exclusiva de afastar a incidência da multa de 10% sobre o débito atualizado e a fixação dos honorários advocatícios de 10% do montante da dívida excutida corrigida monetariamente, que têm incidência prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Sobre o ponto, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que, “em execução, o depósito judicial ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, visto não configurarem pagamento voluntário; ou seja, não perfazem o adimplemento voluntário da obrigação” (REsp n. 2.013.680/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Por fim, não tem cabimento o pedido de atribuição de efeito suspensivo porque o art. 525, § 6o, do CPC estabelece que a “apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”. Concretamente, a despeito da apresentação da apólice de Seguro Garantia n. 066022025000007757001112 (Id 240351964 do processo de referência), não constato a relevância dos fundamentos apresentados na impugnação apresentada pela executada nem a existência de grave dano de difícil ou incerta reparação no prosseguimento de cumprimento de sentença. Com essas considerações, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora